Tribunal: TJMT
Processo: 1017853-79.2020.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017853-79.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGADO), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA. DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs
ação civil pública
contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a obrigação de fazer para que o Estado procedesse com a previsão orçamentária e a execução da construção de pista de testes de veículos automotores e elétricos no Município de Sinop, observados os parâmetros definidos pelo CONTRAN, bem como normas de acessibilidade e infraestrutura mínima adequada.

2.

O acórdão embargado considerou que, embora o Judiciário possa intervir em políticas públicas em situações excepcionais, essa intervenção deve respeitar a discricionariedade administrativa e a separação dos poderes.

II.

Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao não reconhecer a inércia do Estado de Mato Grosso na construção da pista de testes, em violação ao princípio da eficiência e da dignidade da pessoa humana.

III.

Razões de decidir:

4. O acórdão destacou que a atuação do Poder Judiciário em políticas públicas deve limitar-se ao controle da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, em respeito ao princípio da insindicabilidade do mérito administrativo e à separação de poderes.

5. Foi registrado que cabe à Administração analisar a necessidade da obra, considerando a dotação orçamentária, a realização de licitação e a obediência às diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal.

6. Não se constatou omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, uma vez que as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.

IV.

Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
”

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Jurisprudência relevante citada: n/a

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que proveu ao recurso de apelação para julgar improcedente a
ação civil pública
proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, visto que o voto condutor sinalizou pela possibilidade de intervenção nas políticas públicas pelo Judiciário em casos excepcionais, porém, entendeu que o caso dos autos não se enquadrava nessa excepcionalidade.

Assevera que foi amplamente comprovado na
ação civil pública
a inércia do Estado de Mato Grosso em providenciar a construção de pistas de testes de veículos automotores e elétricos no Município de Sinop, também foi demonstrado que a pretensão é para que seja garantido o princípio da eficiência e da dignidade da pessoa humana, uma vez que os usuários dos serviços do Detran/MT não possuem local adequado para realização dos testes de direção veicular destinados à obtenção da CNH, ou, no mínimo, uma sala de espera mobiliada com assentos, refrigeração adequada, banheiro e bebedouro.

Afiança que compelir Estado de Mato Grosso a providenciar as referidas obrigações não compromete a aplicabilidade da reserva do possível, visto que se trata de questão constitucional que não há que se falar em exoneração da sua obrigação, bem como pelo fato de que resta evidente que com a ausência da imposição, o embargado permanecerá inerte.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja julgada procedente a ação civil pública.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 27007850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, ora embargante, propôs
ação civil pública
contra o
Estado de Mato Grosso
, ora embargado
,
a qual objetivou a obrigação de fazer para que o Estado proceda com a previsão orçamentária e execução da construção de pista de testes de veículos automotores e elétricos no Município de Sinop, dentro de todos os parâmetros definidos pelo CONTRAN e atendendo os recursos necessários para a comodidade dos servidores e usuários do serviço, no mínimo com sala de espera mobiliada com assentos, refrigeração adequada, banheiros e bebedouros, observadas as normas técnicas que regulam a acessibilidade (Inicial, Id. 237398675 – fls. 13).

Por sua vez, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso alega que o acórdão incorreu em omissão, em síntese, sob o fundamento de que apesar de o voto condutor expressar pela possibilidade de intervenção nas políticas públicas pelo Judiciário em casos excepcionais, desconsiderou que foi amplamente comprovado na
ação civil pública
a inércia do Estado de Mato Grosso em providenciar a construção de pistas de testes de veículos automotores e elétricos no Município de Sinop, em evidente violação ao princípio da eficiência e da dignidade da pessoa humana (Id. 264676754).

Começo por pontuar que está explícito no acórdão embargado que não há dúvida de que o Poder Judiciário pode, de forma parcimoniosa, intervir em questões sensíveis do arcabouço constitucional, como educação, saúde, segurança e infraestrutura,
desde que haja uma situação excepcional que justifique sua atuação nas políticas públicas
.

Porém
, o controle judicial das políticas públicas limita-se a analisar os aspectos da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, essa construção consubstancia o chamado princípio da insindicabilidade do mérito administrativo, por meio do qual
é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se na esfera de liberdade do administrador público, sob pena de violar a separação
de poderes e na alocação do orçamento público
.

No ponto, foi pormenorizadamente analisado e exposto no acórdão embargado que na hipótese “
cabe à Administração analisar a real necessidade da construção de pista de testes de veículos automotores e elétricos do Município de Sinop, mesmo porque, há necessidade de prévia dotação orçamentária, licitação e de obediência ao programa de prioridades estabelecido pelo gestor, em conformidade com as diretrizes da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal
” (Acórdão embargado, Id. 252021176 – fls. 4).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] Tese de julgamento: “
Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
” [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 12/2/2025
).

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025